Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Omissão. Inexistência. Pretensão de nova discussão da causa. Impossibilidade. Prequestionamento. Recurso conhecido. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Embargante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se há omissão e contradição que justifiquem a alteração do julgado, ante a as alegações do Embargante.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
6. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial a ser sanados, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito recursal”.
_________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, art. 1.022.